Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2014, sem tentativa de adimplemento espontâneo do devedor, ora agravado, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ele contraída. Ademais, o agravado ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira.
3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constrito 20% - vinte por cento – de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.